Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005278-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANA CAROLINA COIMBRA CARVALO TRONCON
AGRAVADO:- CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO
Agravo de Instrumento n. 1005278-84.2020.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.
A agravante alega que os contratos juntados na Execução consistiriam na entrega de novilhas nelore, com os devidos acréscimos, que teria culminado com a não devolução de 442 vacas de cria e 131 bezerros, num total de 573.
Diz que, segundo o agravado, um terceiro lhe teria entregado novilhas, mas não há prova dessa afirmação, visto que inexistem notas fiscais e Guia de Trânsito de Animal.
Esclarece que em 2010 formalizou contratos de parceria com Antelmo Zílio (avô do agravado), com quem sempre manteve excelente relação comercial, os quais se encerraram em 2015.
Aduz que as avenças ora em discussão foram realizadas a pedido do pai do agravado (Cesar Roberto Zílio), que assina todas elas. Acrescenta que depois tomou conhecimento de que ele fez isso em razão de investigação do Ministério Público, pois estava sendo acusado de ocultar patrimônio.
Sustenta que todas as cláusulas, inclusive as que tratam de datas, assinatura e prazos de vencimento, são exatamente as mesmas firmadas com Antelmo.
Assegura que não conhece e nunca teve contato com o agravado.
Pugna, no final, pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando verificadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, já que não é permitida a produção de provas.
No caso, as razões recursais expostas e a documentação apresentada deixam dúvidas quanto à certeza, liquidez e exigibilidade, sobretudo porque a avença trata de entrega e circulação de gado.
A matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito depois da juntada da contraminuta e de outros documentos.
Por ora, não se vislumbra dano iminente à agravante que exija o deferimento da media neste momento, visto que não há evidência de que esteja em via de ser expropriada de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo oferecida a contraminuta, será imediatamente incluída em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator